Tribunal: TJDFT
Processo: 0753332-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753332-63.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA, MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA e MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS em favor de RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri do Paranoá / DF, que manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso IX, do Código Penal (por 3 vezes); artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro (Ação Penal n. 0705480-07.2023.8.07.0012). Alegam os impetrantes que o MM. Juiz não demonstrou, em argumentos e dados concretos, a periculosidade do agente ou eventual risco de reiteração criminosa do paciente e nem mesmo justificou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares em detrimento da prisão cautelar. Aduzem que a manutenção da prisão preventiva do paciente, assim como sua decretação, está embasada em conceitos genéricos de necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal - além de ser influenciada pelo “calor midiático” e repercussão social dos fatos sob julgamento - sem que seja demonstrada a periculosidade do agente Destacam que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito em fazenda na região em que foi preso em flagrante, ou seja, não tem sua vida declinada para o cometimento de crimes. Afirmam que o fato em concreto foi um ato isolado na vida do paciente, que “os fatos foram uma fatalidade (acidente), decorrente de um erro na condução do veículo e o paciente não quis e não tinha como prever o resultado. Ante a ausência de personalidade criminosa, a liberdade do paciente não representa perigo para a sociedade, ordem pública e aplicação da lei penal.” Sustenta que o pericullum libertatis não está evidenciado, que a prisão preventiva possui caráter excepcional e somente deve ser imposta quando incabível a sua substituição por outra medida menos gravosa. Defende ser “fato inconteste que o paciente tentou evitar que o resultado fosse consumado ao socorrer uma das crianças que já estava sem vida, não logrando êxito em socorrer as demais” Argumenta que o “receio” de fuga do paciente (que sequer resistiu à prisão) não pode servir de embasamento da custódia cautelar quando há medidas cautelares diversas que possuem idêntica finalidade, qual seja evitar obstruções à aplicação da lei penal. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, § 2o, inciso IX, do Código Penal (por 3 vezes); artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro; e art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia narrou que: I - No dia 29 de julho de 2023, sábado, por volta das 16 horas, na BR 295, Barragem Rio Samambaia, Lagoa do Japonês, PAD-DF, Paranoá/DF, o denunciado, assumindo o risco do resultado morte, guiou o automóvel VW Gol 1.0, placa MXA-8398/DF, cor prata, 2008/2009, para dentro de uma barragem, matando afogadas as crianças Sarah Vitória Barbosa, Miguel Luis Barbosa Maciel e Henrique Gabriel Barbosa Maciel, consoante constará dos laudos cadavéricos a serem juntados oportunamente. Os crimes se deram contra menores de 14 (quatorze) anos. No dia dos fatos, o denunciado, a mãe e a avó das vítimas beberam em um bar e, logo em seguida, foram para a barragem, levando as crianças. Lá, consumiram ainda mais álcool. Na saída, o denunciado – embriagado – resolveu manobrar o veículo em um local estreito. Mesmo alertado de que era mais razoável que os ocupantes descessem do carro, Raimundo insistiu que conseguia realizar a manobra com todos em seu interior. Nesse instante, o denunciado confundiu os comandos do automóvel e o guiou para dentro da água. Os adultos conseguiram sair do veículo e sobreviver. Já as crianças, estas não tiveram a mesma possibilidade e morreram afogadas. - II – No mesmo dia e local dos fatos, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões na proporção de 0,63 mg/L, acima, portanto, do limite legal para fins penais (0,3 mg/L, o que equivale a 6 d/L de álcool no sangue). Além disso, o denunciado, também livre e conscientemente, afastou-se do local do crime, a fim de fugir de sua responsabilidade penal. No momento da tragédia, Raimundo dirigia seu veículo embriagado, pois havia ingerido bebida alcoólica com as outras duas mulheres durante aquela tarde. Após afundar o automóvel e matar as crianças, o denunciado fugiu da cena do crime, mas foi capturado. Ele então foi submetido, com sua concordância, ao teste do etilômetro, tendo acusado o percentual de 0,63 mg/L, acima do limite legal permitido para fins penais de 6 decigramas (0,3 mg/L). Em 07/12/2023, o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IX, do Código Penal (por 3 vezes); artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo mantida a sua prisão preventiva, nos seguintes termos: Deixo de viabilizar o recurso em liberdade. Não bastasse a gravidade concreta do ocorrido, com três vítimas crianças, tem-se ainda que acusado tentou fugir do distrito da culpa. Ressalto que eventuais condições favoráveis, a amizade da comunidade em que vivia, depoimentos de pessoas que reforçam que o acusado é uma pessoa de “bem” etc. não são suficientes para afastar a necessidade da prisão. Há indícios de que, alcoolizado e alertado por uma passageira do risco da manobra, Raimundo ainda assim acelerou e jogou o veículo dentro do lago, figurando como protagonista na linha de desdobramento dos fatos que acabou resultando no afogamento e na morte das crianças. Assim, mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se recomendação. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Esta foi decretada para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente, ao manobrar o carro embriagado, acabou matando 3 crianças. A prisão preventiva não traz qualquer traço de ilegalidade ou de constrangimento ilegal e decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 413, §3o, todos do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador